Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ATO EMANADO DE DELEGADO DE POLÍCIA, MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NÃO ADMISSÃO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TRANSAÇÃO PENAL. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, DENEGADA.
1. Falece competência a esta Eg. Turma Criminal para o julgamento do writ contra ato de Delegado de Polícia, membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do Juízo do Juizado Especial Criminal.
2. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano.
3. Inviável o pedido de trancamento da ação penal seja porque não se verifica, nessa via estreita, a existência de nulidade nos elementos de provas colacionados aos autos tampouco que o paciente tenha sido coagido a aceitar uma possível transação penal.
4. Ordem admitida em parte e, nessa parte, denegada.